Tribunal: TJES
Processo: 5004935-59.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004935-59.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: ELAINE SOARES ROSA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO (40%). PANDEMIA DE COVID-19. FATO NOTÓRIO. PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que o condenou ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%) a servidora técnica de enfermagem e vacinadora, com efeitos retroativos ao período de vigência do Decreto Estadual n.º 4593-R/2020, em razão da atuação na pandemia de covid-19.

2. O apelante sustenta a natureza propter laborem da vantagem, a necessidade de laudo técnico específico para a concessão e afirma que o LTCAT atesta direito apenas ao grau médio (20%), já pago, inexistindo prova de contato direto com pacientes infectados.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se a servidora faz jus à majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo (40%) em virtude do exercício de suas funções durante a pandemia de covid-19, independentemente de laudo técnico contemporâneo.

III. Razões de Decidir

4. O direito ao adicional de insalubridade encontra amparo no art. 98 da Lei Complementar n.º 006/2002 e no Decreto n.º 11/2015 do Município de Vila Velha.

5. A pandemia de SARS-CoV-2 é fato de notoriedade pública, o que dispensa prova nos termos do art. 374, inciso I, do CPC, sendo inerente à função de técnica de enfermagem a exposição permanente a agentes biológicos infectocontagiosos no sistema de saúde.

6. A Norma Regulamentadora n.º 15 estabelece grau máximo para contato com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, e a inércia do Município em realizar avaliações técnicas contemporâneas não pode ser invocada em seu benefício, visto que lhe cabia o ônus de provar fato impeditivo do direito da autora.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC).

8. Tese de julgamento: "O profissional de saúde que atua na rede pública municipal em contato permanente com doenças infectocontagiosas durante o período de pandemia faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo, dada a notoriedade da exposição e a previsão legal específica, cabendo à administração pública o ônus de provar fato impeditivo desse direito."

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar n.º 006/2002, art. 98; Decreto Municipal n.º 11/2015; Decreto Estadual n.º 4593-R/2020; CPC, arts. 85, § 11, 373, inciso II, e 374, inciso I; NR-15.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 169173; TJES, Apelação/Remessa Necessária 5004939-96.2021.8.08.0035; Turma Recursal TJES, RI 00087635120218080035 e RI 5001777-54.2025.8.08.0035.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face da sentença (id.
18688965
) proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Vila Velha que, nos autos da
ação de cobrança
ajuizada por
ELAINE SOARES ROSA
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o apelante ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, com efeitos retroativos às diferenças não implementadas, referentes ao período de vigência do Decreto Estadual n.º 4593-R, de 13/03/2020.

Em suas razões (id.
18688966
), o Município de Vila Velha sustenta a natureza
propter laborem
da vantagem e a necessidade de laudo técnico específico para a sua concessão. Argumenta que o Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) atesta o direito apenas ao grau médio (20%), percentual que vem sendo pago regularmente. Aduz que não há previsão normativa para a majoração pretendida e que a servidora não atuaria em contato direto com pacientes infectados.

Contrarrazões apresentadas pela apelada (id.
18688970
), defendendo a manutenção integral da sentença.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5004935-59.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: ELAINE SOARES ROSA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face da sentença (id. 18688965) proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Vila Velha que, nos autos da
ação de cobrança
ajuizada por
ELAINE SOARES ROSA
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o apelante ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, com efeitos retroativos às diferenças não implementadas, referentes ao período de vigência do Decreto Estadual n.º 4593-R, de 13/03/2020.

Em suas razões (id. 18688966), o Município de Vila Velha sustenta a natureza
propter laborem
da vantagem e a necessidade de laudo técnico específico para a sua concessão. Argumenta que o Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) atesta o direito apenas ao grau médio (20%), percentual que vem sendo pago regularmente. Aduz que não há previsão normativa para a majoração pretendida e que a servidora não atuaria em contato direto com pacientes infectados.

Contrarrazões apresentadas pela apelada (id. 18688970), defendendo a manutenção integral da sentença.

Pois bem. O cerne da controvérsia reside em verificar se a servidora faz jus à majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo (40%) em virtude do exercício de suas funções durante a pandemia de COVID-19.

Inobstante os argumentos do apelante, a sentença não merece reparos. O direito ao adicional de insalubridade para os servidores de Vila Velha encontra amparo no art. 98 da Lei Complementar n.º 006/2002, devidamente regulamentado pelo Decreto n.º 11/2015.

A pandemia ocasionada pelo vírus SARS-CoV-2 constitui fato de notoriedade pública, o que dispensa produção de prova sobre o evento em si, nos termos do art. 374, inciso I, do Código de Processo Civil. No contexto da saúde pública, os técnicos de enfermagem e vacinadores atuaram diretamente na porta de entrada do sistema, expondo-se de forma permanente a agentes biológicos infectocontagiosos.

A Norma Regulamentadora n.º 15 estabelece o grau máximo de insalubridade para trabalhos em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas. Ao contrário do que sustenta o recorrente, a ausência de um laudo técnico contemporâneo ao período pandêmico que ateste especificamente o grau de exposição não socorre a administração pública.

Ora, cabia ao Município o ônus de provar fato impeditivo do direito da autora, providenciando as avaliações técnicas necessárias, de forma que a sua inércia configura omissão que não pode ser invocada em benefício próprio para negar o direito à verba remuneratória devida.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais sobre o tema:

EMENTA EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. S
ERVIDOR DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍODO DE PANDEMIA
. PREVISÃO LEGAL (ART. 98, LEI COMPLEMENTAR N. 06/2002). REGULAMENTAÇÃO (DECRETO N. 11, DE 20 DE JANEIRO DE 2015). SENTENÇA MANTIDA. 1. - O excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que é necessária regulamentação em lei municipal específica para a implementação do direito ao recebimento de adicional de insalubridade por servidores públicos civis municipais, contratados pelo regime estatutário, por se tratar de norma de eficácia limitada. Precedente: RE 169173. 2. -
No caso, não se pode negar que a apelada trabalhou como técnica de enfermagem e que a pandemia ocorrida em razão da Covid-19, fato notório (art. 374, inciso I, do CPC), implicou na elevação do grau de insalubridade (artigo 98, da Lei Complementar n. 06, de 20 de janeiro, de 2002, regulamentado pelos artigos 2º, e 5º, inciso II, do Decreto n. 11, de 20 de janeiro de 2015), de modo que para se desconstituir essa premissa fática o recorrente deveria ter demonstrado ao menos um fato impeditivo ou modificativo ou extintivo do direito da autora com força capaz de aquebrantar a premissa fixada no r. decisum recorrido, a exemplo daqueles previstos nos artigos 9º e 10, do Decreto n. 11/2015, mas não o fez, ou seja, não cumpriu com seu ônus probante (artigo 373, inciso II, do CPC). 3. - As alegações do recorrente não merecem guarida, porquanto o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo pelo trabalho desenvolvido pela apelada no cargo de técnica de enfermagem durante a pandemia (causada pelo Covid-19) encontra amparo legal no artigo 98, da Lei Complementar n. 06, de 20 de janeiro, de 2002, regulamentado pelos artigos 2º, e 5º, inciso II, do Decreto n. 11, de 20 de janeiro de 2015
. 4. - Recurso desprovido. Sentença mantida. (5004939-96.2021.8.08.0035, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 3ª Câmara Cível, TJES, Julg: 04/06/2024)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PUBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONTATO PERMANETE COM DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS. COVID-19. INSALUBRIDADE GRAU MÁXIMO DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha contra sentença que, em ação de cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido de servidora pública (enfermeira). 2. A autora, atuando na Secretaria Municipal de Saúde, buscou o recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%), com reflexos, alegando contato permanente com o vírus COVID-19 durante a pandemia, enquanto o município concedeu apenas 20%. 3. A sentença de primeiro grau condenou o município a pagar a diferença do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) no período de 06/02/2020 a 17/04/2022, com as devidas repercussões. 4. O município recorrente sustentou que o contato da servidora com pessoas infectadas foi eventual, que a existência da pandemia por si só não justifica o grau máximo do adicional, e que não haveria laudo pericial apto a amparar a pretensão. II. Q UESTÃO EM DISCUSSÃO 1. A questão em discussão consiste em saber se a servidora pública (enfermeira) faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) devido ao contato permanente com o vírus COVID-19 em ambiente hospitalar, considerando a necessidade de previsão legal e a exigência de laudo pericial para sua concessão. III. RAZÕES DE DECIDIR 1.
O Município recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que o contato da servidora com pessoas infectadas pelo vírus COVID-19 foi eventual, sendo a própria natureza do serviço de enfermagem incompatível com tal alegação. 2. Existe previsão legal para o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, conforme o art. 98 da Lei Complementar nº 06/2002 do Município de Vila Velha e o art. 5º, I, do Decreto nº 11/2015, amparando o direito da servidora. 3. A notoriedade da exposição dos profissionais de saúde ao vírus COVID-19 durante o período pandêmico (art. 374, I, do CPC) flexibiliza a exigência de laudo pericial para comprovação da insalubridade, invertendo o ônus da prova para o Município, que não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da servidora (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 5004939-96.2021.8.08.0035; TJ-ES - RI: 00087635120218080035). 4. A Norma Regulamentadora (NR) 15 classifica o contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas como atividade de grau máximo de insalubridade, situação em que a atuação da enfermeira durante a pandemia se enquadra
. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: "1. O profissional de enfermagem que atua na rede pública municipal, em contato permanente com doenças infectocontagiosas em período de pandemia (COVID-19), faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo, em razão da previsão legal municipal específica e da notoriedade da exposição inerente à natureza do serviço, o que dispensa laudo pericial e inverte o ônus da prova para a administração pública." (5001777-54.2025.8.08.0035 RECURSO INOMINADO CÍVEL THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS Turma Recursal - 2ª Turma Turma Recursal Julg: 30/03/2026)

Portanto, resta demonstrado que a atividade exercida pela servidora no período pandêmico autoriza a percepção do adicional no patamar de 40%, devendo ser mantida a sentença que condenou o ente municipal ao pagamento das diferenças retroativas desde 13/03/2020.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)